Tribunal: TJMT
Processo: 1006830-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006830-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), DIRCE FONSECA MEIRELLES SOUZA PINTO - CPF: 094.779.108-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO EDITALÍCIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento de Dirce Fonseca Meirelles Souza Pinto, reformando decisão de 1o grau para acolher exceção de pré-executividade, reconhecer a nulidade da intimação por edital no processo administrativo e a ilegitimidade passiva da executada, determinando a extinção da Execução Fiscal no 1041548-47.2021.8.11.0041, ajuizada para cobrança de crédito de R$ 55.164,13, referente à infração ambiental supostamente praticada na Fazenda Santo André, município de Nova Mutum-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação editalícia no processo administrativo ambiental é válida diante da ausência de diligências prévias suficientes para localização da agravada; (ii) estabelecer se a agravada possui legitimidade passiva em execução fiscal decorrente de infração ambiental ocorrida após alienação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação por edital em processo administrativo ambiental só é válida quando esgotadas previamente as tentativas de localização do administrado, o que não ocorreu no caso concreto, em violação ao art. 121 da Lei Complementar Estadual no 38/1995 e ao art. 5o, LV, da CF/1988.

4.

A simples devolução do AR com a informação “endereço insuficiente” não caracteriza, por si só, a condição de “lugar incerto ou não sabido”, impondo-se à Administração a realização de diligências adicionais mínimas antes da notificação ficta.

5.

A Administração Pública demonstrou ser capaz de localizar a agravada para fins de propositura da execução fiscal, evidenciando que sua localização era possível durante a fase administrativa.

6.

A responsabilidade administrativa ambiental é atribuída a quem detém o poder de controle sobre o bem no momento da infração, o que não se verifica no caso da agravada, que alienou o imóvel por contrato particular em 2011, com ciência da Administração à época da fiscalização.

7.

A ausência de domínio ou posse do bem à época da autuação afasta a legitimidade passiva da agravada, nos termos do entendimento consolidado sobre responsabilidade administrativa ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 485, IV e VI, e 932, III; LC/MT no 38/1995, art. 121, §1o; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, art. 4o, §9o; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 27.227/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.10.2021, DJe 09.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo
Civil, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (I
d
283754381), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por DIRCE FONSECA MEIRELLES SOUZA PINTO, reformando decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, para acolher exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravada, reconhecendo a nulidade da intimação editalícia no processo administrativo e sua ilegitimidade passiva, determinando, por conseguinte, a extinção da Execução Fiscal no 1041548-47.2021.8.11.0041, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de DIRCE FONSECA MEIRELLES SOUZA PINTO, objetivando a cobrança de R$ 55.164,13 (cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e treze centavos), referente à CDA no 2021446867, decorrente do Auto de Infração no 6421/2016, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), em razão de suposta infração ambiental consistente na captação de água subterrânea sem outorga, praticada no interior da Fazenda Santo André, no município de Nova Mutum-MT.

A executada, ora agravada, apresentou exceção de
pré
-executividade perante o juízo de primeiro grau, alegando, em síntese: (i) nulidade da intimação por edital realizada no processo administrativo, por não terem sido esgotados todos os meios de localização antes de se proceder à notificação ficta; e (
ii
) ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que o imóvel objeto da autuação ambiental (Fazenda Santo André) havia sido alienado em 19/04/2011, por meio de
contrato particular de compromisso de compra e venda, em data significativamente anterior à ocorrência dos fatos geradores da autuação (18/02/2016).

O Juízo
a quo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento pela executada.

Em decisão liminar, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da Execução Fiscal no 1041548-47.2021.8.11.0041 até o julgamento final do recurso

(I
d
273907870
)
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando, preliminarmente, o não cabimento da exceção de
pré
-executividade por demandar dilação probatória. No mérito, defendeu a validade da notificação por edital e a legitimidade passiva da agravada

(I
d
283362889).

Em decisão monocrática, esta Relatoria deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante, reconhecendo a nulidade da intimação editalícia no processo administrativo e a ilegitimidade passiva da executada, determinando o retorno dos autos à origem para extinção da Execução Fiscal no 1041548-47.2021.8.11.0041, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil

(I
d
283754381
)
.

Irresignado, o E
stado de Mato Grosso
interpôs o presente agravo interno, reiterando os argumentos apresentados nas contrarrazões ao agravo de instrumento. Sustenta, em síntese, que: (i) a notificação por edital foi válida, pois a SEMA-MT enviou notificação ao endereço constante em seu banco de dados, mas o AR retornou com a informação "Endereço Insuficiente", sendo legítima a notificação editalícia subsequente, conforme previsto no art. 4o, §9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e no art. 121 da Lei Complementar no 38/95; (
ii
) competia à agravada manter seu endereço atualizado junto ao órgão ambiental; (
iii
) a Administração Pública não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo incabível a exigência de diligências adicionais para localização do administrado; e (
iv
) a alienação do imóvel por contrato particular não é oponível à Administração Pública, gerando efeitos apenas entre as partes, não havendo provas robustas da ilegitimidade passiva da agravada

(I
d
289382376).

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno, suscitando, preliminarmente, a falta de dialeticidade do recurso, por não atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, reiterando a nulidade da intimação editalícia e sua ilegitimidade
passiva

(
I
D
298959420).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I
–

Da preliminar de falta de dialeticidade

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de falta de dialeticidade suscitada pela agravada em suas contrarrazões, sob o argumento de que o agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir as razões já apresentadas nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do pronunciamento judicial e as razões pelas quais entende que a decisão merece reforma. Tal exigência encontra-se positivada no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

In
casu
, embora se verifique que o agravante tenha, de fato, reproduzido substancialmente os argumentos já apresentados nas contrarrazões ao agravo de instrumento, constata-se que houve impugnação, ainda que genérica, dos fundamentos da decisão monocrática, especialmente no que concerne à validade da notificação editalícia e à legitimidade passiva da agravada.

Nesse contexto, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido no artigo 4o do Código de Processo Civil, e considerando que o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, entendo que a preliminar de falta de dialeticidade deve ser rejeitada, permitindo-se o exame do mérito recursal.

II
–

Do mérito recursal

No mérito, o cerne da controvérsia cinge-se a verificar: (i) a validade da intimação por edital realizada no processo administrativo que originou a CDA; e (
ii
) a legitimidade passiva da agravada para figurar no polo passivo da execução fiscal.

II.1
–

Da nulidade de intimação por edital no processo administrativo

No que concerne à validade da intimação por edital realizada no processo administrativo, a decisão monocrática agravada reconheceu a nulidade do ato, por entender que não foram esgotados todos os meios de localização da agravada antes de se proceder à notificação
ficta
.

O agravante, por sua vez, sustenta que a notificação por edital foi válida, uma vez que, após a tentativa frustrada de comunicação via postal com aviso de recebimento (AR), que retornou com a informação "Endereço Insuficiente", o órgão ambiental procedeu à notificação editalícia nos termos previstos no art. 4o, §9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e no art. 121 da Lei Complementar no 38/1995.

Pois bem. A questão controvertida demanda análise acurada do procedimento de notificação adotado pela Administração Pública no âmbito do processo administrativo que originou a CDA executada, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis
também aos processos administrativos, por força do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

O artigo 121, §1o, da Lei Complementar Estadual no 38/1995, que dispõe sobre o Código Ambiental do Estado de Mato Grosso, estabelece uma ordem preferencial para a intimação do autuado,
in
verbis
:

"Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido."

Da exegese do dispositivo legal supratranscrito, depreende-se que a intimação por edital constitui medida excepcional, somente admissível
quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou postal, e desde que o infrator esteja em lugar incerto ou não sabido.

No caso
sub examine
, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, a tentativa de notificação da agravada por AR retornou com a informação "Endereço Insuficiente", sem que a Administração Pública tenha empreendido esforços adicionais para localizá-la, procedendo, de imediato, à notificação por edital.

Ocorre que a mera devolução do AR com a informação "Endereço Insuficiente" não autoriza, por si só, a conclusão de que o infrator esteja em lugar incerto ou não sabido, requisito legal para a validade da notificação editalícia. Ao contrário, tal circunstância indica a necessidade de diligências adicionais para a correta identificação do endereço do administrado, antes de se recorrer à notificação ficta.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a notificação por edital exige o prévio esgotamento das tentativas de localização por outros meios, sob pena de nulidade. Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE REVISÃO DE ANISTIA DE MILITAR. CABO DA AERONÁUTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO APROVADO PELO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO DO EX-MILITAR. [...] 4. A validade do processo administrativo é constitucionalmente vinculada à rigorosa observação do princípio da ampla defesa "com os meios e recursos a ela inerentes". Inteligência do disposto no art. 5o, LV, da Carta Republicana. Ao disciplinar, no âmbito do processo administrativo, a incidência do princípio da ampla defesa e "dos meios e recursos a ela inerentes", o legislador ordinário positivou parâmetros mais precisos, cuidadosamente descritos no art. 2o, parágrafo único, da Lei do Processo Administrativo Federal – LPA (Lei n. 9.784/1999), os quais não foram fixados para conveniência, ou comodidade, da Administração. Antes, privilegiaram a garantia dos direitos dos administrados, razão pela qual a notificação que não chega ao conhecimento do cidadão intimado não cumpre, em linha de princípio, a sua função constitucionalmente prevista.
Assim, a intimação por via postal só pode ser tida como meio idôneo se alcançar o fim a que se destina: dar, ao interessado, inequívoca ciência da decisão ou da efetivação de diligências (Lei n. 9.784/199, art. 26). 5. Nas hipóteses em que a tentativa de entrega da notificação pelos Correios é
frustrada, cabe à Administração buscar outro meio idôneo para provar, nos autos, "a certeza da ciência do interessado", reservando-se a publicação oficial, nos termos da lei, tão somente às hipóteses de: a) interessado indeterminado; b) interessado desconhecido; ou c) interessado com domicílio indefinido
."

(MS 27.227/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2021,
DJe
09/11/2021
– Destaquei.
)

No caso vertente, é incontroverso que a Administração Pública não empreendeu diligências adicionais para localização da agravada após a devolução do AR com a informação "Endereço Insuficiente", procedendo, de imediato, à notificação por edital.

Ademais, conforme destacado na
s contrarrazões recursais
,
o próprio Estado de Mato Grosso, por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, conseguiu localizar novo endereço da parte agravada — situado na Avenida Antônio
Batuira
, no 234, Bairro Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05462-050. Tal circunstância evidencia que, caso houvesse efetivo interesse na sua notificação válida durante a fase administrativa, sua localização seria plenamente viável.

Outrossim, não se pode olvidar que a notificação também poderia ter sido tentada no próprio local da suposta infração ambiental
(Fazenda Santo André, BR 163, Nova Mutum-MT), endereço diretamente relacionado aos fatos apurados.

A alegação do agravante de que a Administração Pública não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo incabível a exigência de diligências adicionais para localização do administrado, não merece acolhida. Isso porque o dever de observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa impõe à Administração Pública o ônus de empreender esforços razoáveis para a localização do administrado, antes de recorrer à notificação editalícia, medida de natureza excepcional e subsidiária.

Nesse contexto, a notificação por edital realizada no processo administrativo que originou a CDA executada mostra-se eivada de nulidade, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que compromete a validade do título executivo e, por conseguinte, da própria execução fiscal.

II.2
–

D
a
ilegitimidade passiva
da agravada

No que tange à legitimidade passiva da agravada para figurar no polo passivo da execução fiscal, a decisão monocrática agravada reconheceu sua ilegitimidade, por entender que o imóvel objeto da autuação ambiental havia sido alienado em 19/04/2011, por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda, em data significativamente anterior à ocorrência dos fatos geradores da autuação (18/02/2016).

O agravante, por sua vez, sustenta que a alienação do imóvel por contrato particular não é oponível à Administração Pública, gerando efeitos apenas entre as partes, não havendo provas robustas da ilegitimidade passiva da agravada.

A questão controvertida demanda análise acurada da responsabilidade administrativa ambiental e dos efeitos da alienação do imóvel em relação a terceiros, notadamente à Administração Pública.

In
casu
, é incontroverso que a agravada e seu esposo, Sérgio Nogueira, alienaram o imóvel objeto da autuação ambiental (Fazenda Santo André) a Moacir Clóvis Smaniotto e
Cirlei
Ana Favaretto Smaniotto, em 19/04/2011, por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda, conforme documento cuja validade é atestada pelo reconhecimento de firma lavrado pelo Cartório do 2o Ofício de Lucas do Rio Verde em 20 de abril de 2011.

A autuação ambiental, por sua vez, ocorreu em 18/02/2016, ou seja, quase cinco anos após a alienação do imóvel, quando este já não mais integrava o patrimônio da agravada.

Embora o agravante sustente que o contrato particular de compromisso de compra e venda não seria oponível à Administração Pública, gerando efeitos apenas entre as partes, tal argumento não merece acolhida.

Isso porque, conforme destacado na decisão monocrática agravada, a própria SEMA-MT tinha conhecimento, à época da fiscalização,
de que o imóvel não mais pertencia à agravada e seu esposo, conforme se extrai do Auto de Inspeção no 164765/2016 e do Relatório no 035/CFE/SUF/SEMA/2016.

Ademais, ainda que se considere que a transferência da propriedade imobiliária somente se efetiva com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, é certo que a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre aquele que, à época da infração, detinha o poder de evitar a ocorrência do dano ambiental.

No caso vertente, é incontroverso que, à época da autuação ambiental (18/02/2016), a agravada já não mais detinha a posse ou o domínio do imóvel, não possuindo, portanto, qualquer ingerência sobre as atividades nele desenvolvidas, o que afasta sua responsabilidade administrativa pelos fatos apurados.

Nesse contexto, reconhece-se a ilegitimidade passiva da agravada para figurar no polo passivo da execução fiscal, o que, somado à nulidade da notificação editalícia no processo administrativo, impõe a extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
rejeito
a
preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025